Tribunal: TJMT
Processo: 1002757-48.2017.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002757-48.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Fruição / Gozo]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSILENE RODRIGUES MUNIZ - CPF: 695.783.031-49 (APELANTE), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), SECRETÁRIO ADJUNTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DA SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA/SEJUDH DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), GERENTE DE PROVIMENTO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTOS-SEJUDH (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO .

E M E N T A

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO

–

MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE – NÃO CABIMENTO – USO DO MANDAMUS COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO DE COBRANÇA – APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 269 E 271 DO STF – RECURSO NÃO PROVIDO

Nos termos das Súmulas 269 e 271 do STF, o mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança nem produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, que devem ser reclamados, administrativamente ou pela via judicial própria.

O mandado de segurança é instrumento destinado, exclusivamente, aos casos em que evidente o direito perseguido pelo impetrante, porque é incabível a dilação probatória, bem como não se revela adequado para o fim de compelir a autoridade coatora ao pagamento de eventual crédito, sob pena de se transmudar o
mandamus
em mera ação de cobrança.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Josilene Rodrigues Muniz, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1002757-48.2017.8.11.0041), impetrado pela Apelante, em face do Estado de Mato Grosso, denegou a segurança pleiteada, e julgou extinto o processo, nos termos do art. 10 da Lei n. 12.016/2009.

Em suas razões recursais, a apelante alega “
que, no dia 31/01/2017 quando
(...)
fora consultar seu holerite on-line, visualizou dois descontos de adicionais de férias: R$ 348,23 + R$ 957,65, ambos indevidos
”.

Aduz que tentou reaver os valores na via administrativa, quando foi informada que o impasse seria resolvido, entretanto, não de forma imediata, já que a servidora procurada não possuía competência para tal.

Argumenta que precisa deste dinheiro para pagamento de contas, razão pela qual requer que o dinheiro descontado seja restituído.

Não há contrarrazões.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça em parecer de lavra do Dr. Leonir Colombo, opina pelo desprovimento do recurso (Id. 45886993, fls. 1 a 4).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 09 de Julho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020